Tribunal: STF
Processo: ARE 1359371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Recurso inominado. Sentença de extinção, sem julgamento de mérito, por reconhecimento de incompetência territorial (artigo 51, inciso III da Lei nº 9.099/95). No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública vigora a competência absoluta fundada no domicílio da parte autora. Matéria de ordem pública que comporta reconhecimento de ofício. Precedentes. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ofensa aos princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do devido processo legal (eDOC 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o recurso assentando óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 5, p. 3): 



    “Não se desconhecendo divergência jurisprudencial a respeito do tema, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que não se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/95 à hipótese, por haver regramento específico no art. 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 12.153/09 e no artigo 8º do Provimento TJSP nº 2.203/2014.



    O artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 12.153 de 2009 determina que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Tal regra prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 12.153/2009 e Lei 9.099/1995). Desse modo, a discussão referente ao alcance da competência territorial dos Juizados Especiais revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da sistemática da repercussão geral, já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente